Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECONCILIAÇÃO ENTRE A VÍTIMA E O AGRESSOR. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO N. 542 DA SÚMULA DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e pela prova testemunhal, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. A reconciliação da vítima com o agressor não enseja a extinção da punibilidade, uma vez que é assente o entendimento de que o crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, ainda que de natureza leve, é de ação penal pública incondicionada. Inteligência da Súmula 542 do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.